Tribunal: TJDFT
Processo: 0723663-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0723663-62.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CASSIO FERNANDO DO NASCIMENTO PACIENTE: CASSIO FERNANDO DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por Cássio Fernando do Nascimento, em seu próprio favor, em que requer seja refeita a dosimetria da pena referente aos autos no 0003179-66.2016.8.07.0015, no 0014716-25.2017.8.07.0015, no 0012574-48.2017.8.07.0015, no 0003144-38.2018.8.07.0015, no 0017374-22.2017.8.07.0015 e no 0015255-54.2018.8.07.0015, em relação aos quais foi condenado pela prática de crimes de homicídio, a fim de que suas penas sejam equiparadas à reprimenda aplicada em caso de delito de homicídio com repercussão na mídia, em que o acusado foi condenado à pena de 12 (doze) anos, em atenção ao princípio da isonomia. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, extrai-se que o ora impetrante cumpre pena total unificada de 185 anos, 02 meses e 21 dias, em regime fechado, por diversos delitos, já tendo cumprido 17 anos, 09 meses e 08 dias, nos autos da execução no 0034876-42.2015.8.07.0015. No presente writ, o impetrante/paciente pede a equiparação de cada uma das suas penas nos processos listados àquela aplicada ao autor do crime de homicídio praticado contra a vítima Luciana Regina de Farias, caso que teve repercussão na mídia, alegando que a discrepância entre as suas penas e a fixada nesse caso fere a isonomia, de modo que pleiteia para si a “extensão do direito”. É o relatório. O paciente registra diversas condenações transitadas em julgado por crimes de homicídio, além de outras por delitos distintos, as quais estão sendo executadas nos autos da execução no 0034876-42.2015.8.07.0015, conforme se verifica em consulta ao Relatório da Situação Processual Executória: a) ação penal no 0003179-66.2016.8.07.0015, Comarca de Nova Terezinha de Goiás/GO, artigo 121, §2o, do Código Penal, pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado; b) ação penal no 0017374-22.2017.8.07.0015, Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião, artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado; c) ação penal no 0010146-93.2017.8.07.0015, Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião, artigo 121, § 2o, incisos II, IV, artigo 121, § 2o, inciso V, c/c artigo 70, caput, primeira parte, e artigo 121, §2o, incisos II, IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, pena de 47 (quarenta e sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado; d) ação penal no 0014716-25.2017.8.07.0015, Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião, artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, e c/c artigo 71, caput, todos do Código Penal, pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime fechado; e) ação penal no 0003144-38.2018.8.07.0015, Comarca de Uruana/GO, artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, pena 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime fechado; f) ação penal no 0015255-54.2018.8.07.0015, Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião, artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime fechado; g) ação penal no 0012574-48.2017.8.07.0015, Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião, artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. O presente habeas corpus não deve ser admitido, pois o pedido do paciente de equiparação de suas penas à reprimenda de 12 (doze) anos fixada em caso de homicídio noticiado na mídia, cujos fatos não guardam relação com aqueles pelos quais foi condenado, não encontra amparo legal. Com efeito, o pedido de extensão de efeitos de alegada decisão mais benéfica somente pode recair em casos em que o delito foi praticado em concurso de agentes, não sendo a hipótese dos autos, diante de pleito de equiparação de pena com fato distinto daqueles pelos quais o paciente foi condenado. É o que dispõe o artigo 580 do Código de Processo Penal, segundo o qual “no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Assim, diante da inadmissibilidade manifesta do habeas corpus, a petição inicial deve ser indeferida de plano, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se a Defensoria Pública do Distrito Federal e a Procuradoria de Justiça. Intime-se o paciente pessoalmente. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 19 de junho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador